Tribunal: STF
Processo: Rcl 94656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do habeas corpus nº 1.088.273/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 2).
Consta dos autos que o beneficiário, Lucas Antonio de Aguiar Bueno, cumpre pena pela prática de roubo majorado com emprego de arma, tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa (eDOC 1, p. 3-4). O histórico prisional do apenado registra a ocorrência de falta disciplinar em 16/03/2025, durante o gozo de saída temporária, o que ensejou sua regressão ao regime fechado (eDOC 1, p. 5).
Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando decisão do Juízo da Execução, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 1, p. 4-6).
Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.088.273/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício e monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 54).
A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito praticado, na longa pena a cumprir e no histórico prisional, além de afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (eDOC 2, p. 53).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 7).
Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 11).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.
A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

No caso concreto, o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:

“Em 16 de março de 2025, o sentenciado descumpriu as condições da saída temporária, conduta inicialmente reconhecida como falta grave e posteriormente desclassificada para falta média, permanecendo, contudo, a regressão ao regime fechado (fls. 17/20 destes autos). Tal episódio evidencia que o agravado não assimilou integralmente as responsabilidades inerentes ao regime mais brando, circunstância que recomenda maior cautela na aferição do requisito subjetivo. 
(...) 
Diante desse panorama, revela-se indispensável a realização de exame criminológico, uma vez que o histórico do apenado evidencia a gravidade do delito praticado, o descumprimento de condições impostas e a regressão de regime, circunstâncias que recomendam maior rigor na aferição do requisito subjetivo.” (eDOC 1, p. 5)

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
Foram expressamente sopesados a gravidade concreta do delito, que envolve roubo majorado pelo emprego de arma, e, notadamente, o histórico prisional do apenado, que registra o descumprimento das condições de saída temporária em 16/03/2025, resultando em regressão de regime (eDOC 1, p. 5).
Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.
A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no habeas corpus nº 1.088.273/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que se tratava de fundamentação inidônea, relativa à gravidade abstrata do delito, à longa pena a cumprir e à existência de falta média já reabilitada (eDOC 2, p. 53).
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.088.273/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
Publique-se.
Comunique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente